Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDA DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta, contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de perda de arras proposta, declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinou o perdimento das arras em favor dos autores e ordenou o cancelamento da averbação registral correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel com retenção das arras em favor dos autores; (ii) estabelecer se os documentos juntados em sede recursal podem ser admitidos como prova nova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados em grau recursal foram produzidos anteriormente à prolação da sentença e poderiam ter sido juntados na instância de origem, não se enquadrando, portanto, no conceito de documentos novos do art. 435 do Código de Processo Civil - CPC. Sua análise nesta fase ensejaria indevida supressão de instância.
4. O inadimplemento contratual da apelante é incontroverso, inclusive confessado em contestação, não sendo justificado por efeitos da pandemia de COVID-19, já encerrada à época da contratação, tampouco por ausência de financiamento, risco assumido unilateralmente.
5. O aditivo contratual que prorrogou o vencimento das parcelas é válido, subscrito pela mesma pessoa que firmou o contrato principal, cuja autenticidade não foi contestada.
6. A cláusula 11a do contrato prevê expressamente o perdimento das arras em caso de inadimplemento, o que, à luz da jurisprudência dominante, autoriza a retenção do valor pelo promitente vendedor, uma vez configurada a culpa exclusiva da compradora.
7. A alegação de realização de benfeitorias no imóvel não é acompanhada de prova mínima, como notas fiscais ou autorizações, tampouco há comprovação de boa-fé do possuidor, nos termos do art. 1.220 do Código Civil.
8. A multa por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta dolosa com manipulação da verdade dos fatos e intenção de causar prejuízo à parte contrária, o que não restou demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento da promitente compradora confere ao promitente vendedor o direito à retenção das arras confirmatórias, nos termos do art. 418 do Código Civil, quando expressamente pactuadas.
2. A juntada de documentos em grau recursal que poderiam ter sido apresentados na primeira instância não se enquadra como prova nova e não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância.
3. O ressarcimento por benfeitorias úteis exige comprovação da boa-fé do possuidor e documentação mínima acerca da realização e da data das obras.
4. A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de alteração dolosa dos fatos com intuito de obtenção de vantagem indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 79, 80, II, e 85, § 11; CC, arts. 397, 418 e 1.220.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905045, 0722542-70.2022.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 08.08.2024, DJe 21.08.2024; TJDFT, Acórdão 1429197, 0702870-43.2021.8.07.0010, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 01.06.2022, DJe 27.06.2022; TJDFT, Acórdão 1161184, 0700548-25.2018.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 27.03.2019, DJe 04.04.2019.